Tribunal: TJPA
Processo: 0805802-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805802-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ENEIDA NAZARE DO SOCORRO SOUSA FERREIRA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA. NECESDIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante para que passe a receber pensão por morte.

2. Apesar de a Recorrente ser filha do ex-segurado, falecido em 06.03.2020, já possui 49 anos de idade e embora afirme que possui incapacidade, os documentos existentes nos autos são insuficientes para comprovar tal circunstância.

3. Não preenchimento do requisito invalidez, previsto no art. 7º da Lei Municipal 8466/05, para fins de concessão da pensão por morte. Circunstância que poderá ser evidenciada em sede de instrução probatória.

4.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0805802-47.2021.8.14.0000
- PJE
) interposto por MARIA ENEIDA NAZARÉ DO SOCORRO SOUSA FERREIRA contra INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Concessão do Benefício de Pensão Por Morte (Processo nº 0832286-69.2021.8.14.0301 – PJE) ajuizada pela Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) I – Defiro os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC/15).

II – Recebo para processamento sob o rito comum. INDEFIRO o pedido formulado em face de tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/15.

De fato, a autora pretende a concessão de pensão por morte afirmando que sempre foi dependente de seu genitor. Afirma que sua genitora era a única beneficiária do ex-segurado, porém, veio a falecer, consequentemente ficou completamente desassistida materialmente.

Em que pese as alegações da autora, em sede de cognição sumária inerente a esta fase do procedimento, e sem prejuízo do exame mais exauriente com o decorrer da instrução processual, não existe plausibilidade, ou melhor, aparência do direito alegado, haja vista que os documentos que instruem a inicial não evidenciam a sua condição de dependente.
(...).

Em suas razões, a Agravante afirma que é filha de Bartolomeu de Nazaré Ferreira e Eneida de Souza Ferreira, ex-servidor público municipal, falecido em 06.03.2020; que após o falecimento de seu genitor, sua genitora passou a receber pensão por morte, contudo também veio a falecer no dia 06.05.2021, passando a Recorrente a ficar sem meios de sobrevivência, haja vista que possui sérios problemas de saúde e sempre foi dependente de seus genitores.

Aduz que passou a contar com ajuda de parentes e amigos para sobreviver, no entanto, por ser dependente de seu genitor, afirma possuir direito ao recebimento de pensão por morte, o que foi indeferido pelo magistrado de origem ao negar o pedido de tutela de urgência, ensejando a interposição do presente recurso.

Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja deferido o pedido de tutela de urgência e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante para que passe a receber pensão por morte.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

No âmbito municipal, a pensão por morte possui previsão no art. 29 da Lei Municipal 8466/05, que dispõe:

Art. 29 A pensão por morte será devida aos dependentes a contar:

I - do dia do óbito, se requerida até 60 (sessenta) dias;

A relação de dependentes do segurado para fins de recebimento da pensão por morte encontra-se no art. 7º da citada Lei:

Art. 7º São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido 21 (vinte e um) anos ou inválido;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido 21 (vinte e um) anos ou se inválido.

No caso dos autos, apesar de a Recorrente ser filha do ex segurado, falecido em 06.03.2020, já possui 49 anos de idade e embora afirme que possui incapacidade, os documentos existentes nos autos são insuficientes para comprovar tal circunstância, pois apesar de demonstrar a existência de transtornos depressivos, mostra-se necessário averiguar se a patologia acarreta em invalidez de forma a ensejar o deferimento do pedido de pensão por morte.

Esclareça-se ainda, que não há registros de requerimento ou perícia médica realizada no âmbito administrativo, o que evidencia a necessidade de que seja realizada instrução probatória na origem para comprovação das alegações da Recorrente.

Destarte não estando evidenciada a condição de dependência decorrente da invalidez prevista na legislação aplicável ao caso, deve ser indeferido o pedido de urgência. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos:

PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. INVALIDEZ E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADAS
. 1. A pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, e independe de carência. 2. A dependência econômica do filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente é presumida, consoante se infere do disposto no Art. 16, I e § 4º da Lei 8.213/91.
3. Não restou comprovada a alegada invalidez, pois segundo o laudo pericial apresentado nos autos, o autor é suscetível de reabilitação, não fazendo jus ao benefício de pensão por morte
. 4. Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 57673826820194039999 SP, Relator: Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, Data de Julgamento: 18/08/2021, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 23/08/2021) (grifei).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PENSÃO POR MORTE. FILHO (A) MAIOR. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. DESCABIMENTO.
1. A pensão por morte, a teor do entendimento jurisprudencial dominante, deve ser regulada pela lei vigente à época do óbito do servidor. 2. A teor do art. 217, IV, a e b, da Lei nº 8112/90, aos filhos e enteados somente é devida a pensão por morte de seus genitores, ex-servidores públicos, até o advento dos 21 (vinte e um) anos de idade, seja homem ou mulher, à exceção dos inválidos, em que a pensão deve ser paga enquanto perdurar o estado de invalidez. 3. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, capitaneado pelo e. STJ, não se exige a demonstração da dependência econômica para a concessão de pensão por morte a filho (a) inválido (a), sendo necessário apenas a comprovação da invalidez preexistente ao óbito
. 4. No caso dos autos, incabível a concessão da pensão por morte, uma vez que, não foi detectada a incapacidade das partes requerentes para o exercício de atividades laborais, tornando-se indevida a concessão do benefício ora pleiteado.
5. Apelação da parte autora não provida.

(TRF-1 - AC: 10001602520184013100, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 06/05/2020, PRIMEIRA TURMA) (grifei).

No mesmo sentido, o Órgão Ministerial se manifestou (id. 6927369 - Pág. 3):

A priori, há de se destacar que a agravante não se encaixa na hipótese legal seja no tocante a idade, eis que atualmente possui 49 anos de idade, ou no tocante a sua capacidade civil, pois até, então não, parece não ser considerada na forma da lei com inválida.

Outrossim, vê-se que a agravante sequer foi inscrita como dependente inválida perante o agravado e nem requereu administrativamente a pensão por morte mediante a comprovação de condição de invalidez e dependência econômica.

Desta forma, estando ausente a probabilidade do direito, deve ser mantido o indeferimento do pedido de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 05 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2022